Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DO VERDADEIRO INFRATOR. VIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. É certo que a perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, Art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria (transferência de pontuação para CNH do verdadeiro infrator) pelo poder judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal Acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).

II. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (veículo entregue somente em 22.1o.2018), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (oitiva de testemunha devidamente compromissada – ID. 17231785).

III. No ponto, insubsistente a tese recursal aventada (testemunha ouvida em Juízo seria amiga íntima da requerente), sobretudo porque operou-se a preclusão quanto à contradita de testemunha. Não consta na ata de audiência de instrução e julgamento irresignação do recorrente quanto à testemunha arrolada pela parte autora. Ressalta-se que a ata foi devidamente assinada pelo recorrente e por seu advogado.

IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a transferência da pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes das respectivas infrações de trânsito para a CNH do requerido, uma vez que, consoante depoimento colhido em Juízo, o veículo teria sido entregue à requerente somente em 22.1o.2018, de sorte que o recorrente estaria na posse do bem, ao tempo do cometimento das infrações.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões . Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).